Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Instituição de pagamentos. Saques não reconhecidos. Ônus da prova. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição intermediadora de pagamentos contra sentença que a condenou ao pagamento de reparação por danos materiais, em razão de saques não reconhecidos pelo correntista.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição de pagamentos por fraude praticada por terceiro.
III – Razões de decidir
3. Diante da alegação de fraude que teria permitido a terceiros realizar saques indevidos da conta perante a instituição intermediadora de pagamentos, cabe a esta o ônus de demonstrar a regularidade das operações.
4. Na ausência de comprovação de que as operações foram realizadas pelo representante da autora ou por este autorizadas, tampouco que tenham partido do seu aparelho celular, é mister a manutenção da sentença que condenou a prestadora do serviço à reparação dos danos materiais.
IV – Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715494-49.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/5/25.